Tribunal: TJPA
Processo: 0802962-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802962-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON PAIVA ALMED

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA
. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância. Como se vê, o impetrante requer pela via do presente Habeas Corpus a revogação da custódia cautelar do paciente o que não se afigura possível, eis que descabe a apreciação meritória por meio da ação mandamental, quando ainda pendente a decisão do juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON PAIVA ALMEIDA,

em face de ato do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802595-98.2021.8.14.0401, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante na data de 27.02.2021, sendo convertido em preventiva em 01.03.2021, em razão de, supostamente, ter praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, como fundamentos do writ, a existência de constrangimento ilegal na prisão, alegando que houve flagrante preparado e invasão de domicílio. Assim, requer seja concedida a ordem, com o intuito de que seja expedido alvará de soltura, bem como o trancamento da presente persecução penal, por falta de justa causa na busca e apreensão domiciliar.

Recebidos os autos,
solicitei informações à autoridade coatora. (fl. 23).

Em sede de
informações
(fls.

30 e 40/41), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Concernente ao estágio processual do feito, verifico que o paciente foi notificado e apresentou defesa prévia, oportunidade em que seu Defensor constituído reiterou pedido de revogação de prisão preventiva com base em supostas condições pessoais favoráveis (idoso, de saúde debilitada e tecnicamente primário) e falta de justa causa da ação penal,
de modo que os autos digitais foram encaminhados em 06/05/2021 ao Ministério Público para manifestação a respeito do pedido defensivo, estando o Juízo aguardando o parecer ministerial para ulterior deliberação.

- Da leitura da impetração apresentada, vislumbro que o requerente afirma que o paciente está sendo alvo de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, pois a apreensão da droga em sua residência decorreu de flagrante preparado e invasão de domicílio por parte dos policiais militares envolvidos na diligência que resultou em sua prisão em flagrante, estando pendente de juntada aos autos de laudo toxicológico definitivo.

- Examinando os autos vinculados ao presente writ, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, que foi homologado e convertido em prisão preventiva em 01/03/2021 pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares desta Comarca, tendo em conta que a segregação flagrancial obedeceu ao disposto no art. 302, I, do CPP e as demais formalidades exigidas pela lei, sendo imposta a prisão preventiva considerando a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração delitiva, pois “foi apreendida uma grande quantidade variedade de drogas, conforme o relato dos autos, além de grande quantidade de substância pulverulenta branca, comumente conhecida como barrilha utilizada para misturar ao entorpecente, o que reforça que o custodiado faria do crime uma prática habitual”. (sic).

- Em 26/03/2021, o Juízo de Origem apreciou novamente a situação carcerária do paciente diante da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva por parte da sua Defesa, a qual alegou, desta feita, a existência de flagrante forjado e histórico pessoal favorável (réu primário e com bons antecedentes criminais), contudo, o pleito foi indeferido diante da subsistência dos motivos que ensejaram a medida constritiva, cujos fundamentos para sua decretação foram ratificados.

- Para fins de bem esclarecer Vossa Excelência, consigno que o réu tem 52 anos (data de nascimento em 13/02/1969) e inexistem nos autos documentos ou informes que indiquem a fragilidade de seu estado de saúde tampouco a Defesa trilhou semelhante linha de argumentação nos pedidos constantes dos autos.

- Por fim, com vistas de satisfazer as exigências contidas na Resolução nº. 004/2003-GP e no Provimento Conjunto nº. 008/2017- CJRMB/CJCI, o Juízo instrui a presente manifestação com a denúncia, laudo toxicológico definitivo, certidão de nascimento do paciente, decisão que impôs a prisão preventiva e àquela que indeferiu o pedido de soltura do paciente, bem assim sinaliza que o réu é primário, não registra outros processos criminais em curso e não há informações nos autos em relação à conduta social e à personalidade do paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 78/80), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se manifestou pelo
não-conhecimento
da ordem de
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância,
cujo objeto ainda não foi analisado pelo juízo competente, considerando que todos os trâmites para a análise do pleito estão sendo realizadas.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal, alegando que o
flagrante foi preparado e que houve invasão de domicílio.

Adianto desde logo que
não

conheço
a ordem de Habeas Corpus, sob pena de implicar em supressão de instância, eis que o pleito está pendente de análise pelo Juízo
a quo
.

Sob o tema, vale frisar que o
Habeas Corpus
é impetrado exatamente contra uma decisão do tribunal de origem, razão pela qual todas as matérias poderiam ter sido analisadas, especialmente pela possibilidade que aquele tribunal tinha de deferir a ordem de ofício. Isto posto, se tratando de análise de matéria não julgada pela instância inferior,
resta prejudicada a análise dos argumentos de impetração
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade dita coatora existe
pedido de revogação da prisão preventiva, pendente de apreciação pelo Juízo de 1° grau.

Portanto, não há inércia ou desídia por parte do magistrado
a quo
, não havendo que se falar em ato ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado,
não há que se falar em flagrante ilegal ou trancamento de ação, pois como é cediço, matéria relativa à irregularidade da prisão em flagrante encontra-se superada quando esta é convertida em prisão preventiva, já que emitido novo título constritivo, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Assim, não há como conhecer do ora Habeas Corpus, diante da falta de manifestação da autoridade coatora, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Mostra-se adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "
pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).

Destaco ainda jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVANTE QUE COMETEU O MESMO CRIME ANTERIORMENTE.
1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras definidoras da competência dos Tribunais Superiores estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 515.793/ES, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019) Ante o exposto, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator.
(STJ - HC: 558836 SP 2020/0018081-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. "O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12)" (HC 141316 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, DJe-104 Divulg 18-05-2017 Public 19-05-2017). 2. O art. 932, III, do novel Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, e os arts. 34, XVIII, b, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam o julgamento monocrático pelo relator quando verificado o não cabimento da impetração. 3. A questão referente à nulidade da condenação não pode ser conhecida por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 372352 SP 2016/0250800-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019).

HABEAS-CORPUS - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECER A IMPETRAÇÃO
. 1. Inviável a análise do pleito diante da ausência da apreciação da benesse requerida pelo Juízo primevo. 2. A manifestação deste Tribunal in casu acarreta intolerável supressão de instância. 3. Não conhecer a impetração.
(TJ-MG - HC: 10000200612695000 MG, Relator: Pedro Vergara, Julgamento: 08/09/2020, Publicação: 09/09/2020).

Por todo o exposto, manifestamo-nos pelo
não-conhecimento da ordem de habeas corpus
impetrada em face de
WELLINGTON PAIVA ALMEIDA
, cujo objeto ainda não foi analisado pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, considerando que todos os trâmites para a análise do pleito estão sendo realizadas.

É como voto.

Belém, 09/07/2021